Tribunal: TJSP
Processo: 0000420-32.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral robusta. Réu confesso. Inteligência do art. 306, §2o, do CTB. Condenação mantida. Delito de perigo abstrato. Pena e regime adequadamente fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos adequada. Necessidade de correção apenas do prazo de suspensão da habilitação para dirigir

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral robusta. Réu confesso. Inteligência do art. 306, §2o, do CTB. Condenação mantida. Delito de perigo abstrato. Pena e regime adequadamente fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos adequada. Necessidade de correção apenas do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou da permissão para obtê-la. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000420-32.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante LEONARDO
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
ou a proibição de obtê-la para o prazo de 02 (dois) meses, mantida, no mais, a r. sentença.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 2/7
Voto no 10.213
Apelação no 0000420-32.2016.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante: Leonardo Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova oral robusta. Réu confesso. Inteligência
do art. 306, §2o, do CTB. Condenação mantida. Delito de
perigo abstrato. Pena e regime adequadamente fixados.
Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos adequada. Necessidade de correção
apenas do prazo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor ou da permissão para obtê-la. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/164, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Leonardo Rodrigues da Silva foi
condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial
aberto, 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, além do pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo porque incurso no artigo 306,
caput , e § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade
foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, o réu apelou (fl. 168/170). A r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público (fl. 183).
Em suas razões, pleiteia a nulidade da prova produzida nos autos,
pois o aparelho utilizado para comprovar a embriaguez estava irregular.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (fls. 174/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 3/7
Contra-arrazoado o apelo (fls. 180/181) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 188/191), esta manifestou-se no
sentido de ser parcialmente provido o recurso para redução do prazo da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta na peça acusatória que, na madrugada de 06 de março de
2016, por volta de 02h:48min, na Rua Primeiro de Maio, 43, cidade e
comarca de Taquarituba, o acusado conduzia veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Conforme apurado, o réu conduzia o seu veículo VW/Crossfox
pelo
local dos fatos e estacionou na contramão de direção, sendo a manobra
irregular presenciada por policiais militares, que o abordaram. Durante a
entrevista, o acusado apresentou sinais de embriaguez, sendo submetido
ao teste do etilômetro, que constatou concentração de 0,47 mg/L de ar
alveolar.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 14/15), e pela prova oral
produzida.
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 4/7
A prova foi assim considerada na r. sentença:
O réu Leonardo Rodrigues da Silva, interrogado em juízo, nesta data, afirmou
que foi até a casa de um amigo, estava voltando para casa e parou para deixar
as chaves para uma amiga. Os policiais chegaram e o convidaram a realizar o
teste do etilômetro. Confirmou que ingeriu cerveja na casa de seu amigo e
conduziu o seu veículo.
A confissão do réu foi corroborada pelos demais elementos de prova.
As testemunhas Saulo Bonifácio de Oliveira e Elídio Flávio Pio Pedroso,
Policiais Militares, ouvidos em juízo, afirmaram que faziam patrulhamento de
rotina, quando passaram pelo local e avistaram o veículo do acusado no
momento em que estava estacionando o veículo em local proibido.
Abordaram o acusado, que se encontrava visivelmente embriagado e solicitou
que realizasse o teste do etilômetro, que constatou embriaguez.
Importante frisar que o posicionamento firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e
guardas municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO
COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos
testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em
conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Assim, verifica-se que a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 5/7
Em que pese a alegação defensiva de que o aparelho utilizado para
aferir sua embriaguez deveria ter sido certificado em 31/07/2014, não há
que se falar em nulidade do decreto condenatório, pois fundamentado em
robusto conjunto probatório, que mesmo desconsiderando o resultado do
etilômetro, permite o reconhecimento da embriaguez do apelante.
Como se observa nos autos, os depoimentos dos agentes da lei
foram coerentes e seguros, no sentido de que o acusado efetuou manobra
proibida o que motivou a abordagem, ocasião em que constataram sinais
claros de embriaguez. Ademais, as declarações foram corroboradas pela
confissão do réu, o qual afirmou que ingeriu cerveja na casa de um amigo
e estava voltando na condução de seu veículo quando parou para devolver
as chaves de uma amiga e foi abordado pela polícia, tornando
inquestionável sua embriaguez.

Importante anotar que o §2o, do artigo 306, do CTB, estabelece
que:
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova”.
Portanto, a prova oral colhida nos autos, indica, com a segurança
necessária que o réu conduziu veículo automotor com sua capacidade
psicomotora alterada em razão do consumo de álcool.
Observo que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, de modo que a simples condução do automóvel em
estado de embriaguez já consuma o crime. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 6/7
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306
da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser
referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não
provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de
embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não
é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte
entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de
exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da
mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela
utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido. (RHC 110258,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012
PUBLIC 24-05-2012).
Destarte, a condenação do recorrente era mesmo de rigor.
Passo a análise das penas.
Em atenção ao disposto nos artigos 59 e 60, ambos do Código
Penal, foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, tornada definitiva à
mingua de circunstâncias modificadoras.
Observo que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida
e corretamente desconsiderada, pois não tem o condão de reduzir a
reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, comporta reparo pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor ou a proibição de obtê-la, porque, no caso
concreto, é razoável que siga os mesmos critérios da dosimetria
empregada na fixação da pena privativa de liberdade. Deve, portanto, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000420-32.2016.8.26.0620 - Taquarituba - VOTO No 7/7
fixada no mínimo de 02 (dois) meses.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi corretamente substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.
Considerando a pena imposta e a primariedade do apelante,
correta a fixação do regime inicial aberto, que fica mantido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reduzir a pena de suspensão
da habilitação
para dirigir
veículo automotor
ou a proibição de obtê-la para o prazo de 02 (dois)
meses , mantida, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator